Tribunal: TJDFT
Processo: 0703501-72.2021.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. DENÚNCIA. CUMPRIMENTO DAS FORMALIDADES LEGAIS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. FORMAÇÃO DE CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE DA AUTORIA DO CRIME. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. HABITUALIDADE CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. TEMA 1087 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO REPOUSO NOTURNO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Não prospera a preliminar de nulidade processual ventilada pela defesa, ao argumento de que a denúncia teria sido oferecida sem provas suficientes. A controvérsia a respeito das provas é matéria que diz respeito ao mérito do recurso e como tal deve ser apreciada, mormente se não existe qualquer nulidade a fulminar a instrução e a denúncia oferecida narrou detalhadamente as condições e as circunstâncias dos fatos imputados ao réu, arrolando as testemunhas do caso, em atenção aos requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal.
2. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou aplicação do princípio in dubio pro reo, quando o conjunto probatório dos autos (depoimento das testemunhas do crime e declaração do policial que realizou a prisão) é coerente e apto a comprovar a autoria do crime, mostrando-se suficiente para amparar a condenação.
3. De acordo com a jurisprudência consolidada no STF, a aplicação do princípio da insignificância somente é possível se restar evidenciada a atipicidade material, que se manifesta, concomitantemente: a) pela ofensividade mínima da conduta do agente; b) pelo reduzido grau de reprovabilidade; c) pela inexpressividade da lesão jurídica causada e d) pela ausência de periculosidade social.
4. Por envolver comportamento social altamente reprovável, a reiteração delitiva obsta o reconhecimento do crime de bagatela, pois, instigaria a multiplicação de crimes de pequeno valor.
5. Em que pese o exame pericial não ter atestado categoricamente o arrombamento, em virtude da urgência do reparo na porta do estabelecimento comercial, a qualificadora de rompimento de obstáculo é mantida quando suficientemente comprovada por outros meios de prova, como o depoimento de testemunhas, apreensão de um macaco automotivo no local dos fatos e fotografia das avarias na porta.
6. Considerando o efeito devolutivo amplo do apelo, procede-se à adequação da reprimenda imposta ao réu para retirar da terceira fase da dosimetria a causa de aumento do repouso noturno, em observância à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça pela sistemática dos recursos repetitivos (tema 1087).
7. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.